Tribunal: TJES
Processo: 5016498-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016498-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

AGRAVADO: QUERINO JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5016498-53.2024.8.08.0000

Embargante:

Hospital Meridional S/A e Hospital Meridional São Mateus S.A.
Embargado:

Querino José de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hospital Meridional S.A. e Hospital Meridional São Mateus S.A. contra o acórdão de id. 12045087, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Querino José de Souza.

Nas razões recursais de id. 12444896, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (a) o impacto da conexão entre os processos 0000143-69.2020.8.08.0040 e 0000435-25.2018.8.08.0040 na distribuição do ônus da prova; e (b) os limites da prova emprestada e a necessidade de observância do contraditório; (c) as omissões violariam a garantia da ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no id. 12824394.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As matérias relevantes foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da seguinte ementa do acórdão embargado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVAS PELO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 (CDC), objetiva facilitar a defesa do consumidor quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência técnica.

2. A aplicação dessa regra exige a análise concreta do caso, com a demonstração da necessidade de proteger o consumidor contra eventuais desigualdades probatórias.

3. Em demandas consumeristas que envolvem erro médico, a inversão do ônus da prova é cabível diante da maior aptidão do fornecedor para produzir provas técnicas que estão sob seu controle.

4. No caso em exame, a decisão recorrida considerou presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica do agravado e a maior facilidade probatória dos agravantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que:

"A decisão recorrida considerou como preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, estabelecendo a necessidade de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC. (...) No caso concreto, o agravado busca a responsabilização dos agravantes por alegado erro médico durante sua internação no Hospital Meridional de São Mateus em 2017, restando caracterizada a maior facilidade na produção da prova por parte das instituições de saúde, bem como a hipossuficiência técnica do agravado."

Na sequência, são citados julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas que discutem responsabilidade civil médica, com fundamento tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na teoria da distribuição dinâmica prevista no Código de Processo Civil.

Ainda que não tenha havido menção expressa à conexão dos processos referidos pelos embargantes, é possível verificar que os fundamentos adotados no acórdão, centrados na hipossuficiência técnica do agravado e na maior aptidão probatória dos hospitais, aplicam-se indistintamente aos dois agravos de instrumento mencionados, pois ambos discutem, sob diferentes enfoques, os mesmos fatos relativos à prestação de serviços médicos e à responsabilidade daí decorrente.

Quanto ao uso de prova emprestada, a matéria não foi objeto da decisão recorrida, justamente porque ainda pendente de análise na instância de origem. O acórdão limitou-se a examinar a legalidade da inversão do ônus da prova, nos termos em que decidida, não cabendo neste momento processual imiscuir-se na admissibilidade ou na validade das provas a serem eventualmente utilizadas.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a rediscussão da matéria já decidida e a ampliação do alcance do julgado, sem a demonstração de omissão relevante, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.